Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-93.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011032-93.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 277.480.061-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, principalmente quando não demonstrado prova da contratação.

O pagamento em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida de tarifas bancárias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011032-93.2019.8.11.0015

APELANTE:

JOSE PEREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
JOSE PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sinop-MT,
MMº Juiz Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da
Ação Anulatória de Tarifas de Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
nº 1011032-93.2019.8.11.0015, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

A apelante, em suas razões recursais mencionou que é pessoa idosa e de pouca instrução, que solicitou a abertura de conta bancária junto à apelada, exclusivamente para receber seus proventos de benefício previdenciário, pois não sabia que poderia receber seus proventos por outro meio.

Informa que recebe apenas um salário-mínimo, que não necessita de serviços adicionais.

Ressalta que “o
recorrido não apresentou nenhum termo de adesão assinado pelo recorrente
” (sic), portanto, não há comprovação da sua ciência de eventuais cobranças de tarifas bancárias.

Salienta que “
o Banco Central do Brasil editou a Resolução n. 3.402, que, em seu art. 2º, I, dispõe que: “é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis
” (sic).

Explica que “
conforme consta no extrato bancário a recorrente realizou SAQUE para retirada de créditos, os demais descontos são referentes a encargos de limite de crédito, tarifas bancarias, tarifas de cartão de credito, descontos de seguros de vidas, descontos de parcelas de empréstimos pessoais, serviços esses também ISENTOS conforme circular do Bacen acima apresentada, bem como o inciso I do artigo 2º da Resolução de nº 3.402
” (sic).

Dessa forma, requer seja declarada a nulidade do contrato, uma vez que a recorrente não foi adequadamente informada sobre a natureza do negócio, acarretando-se o vício de consentimento.

Ante exposto, requer o provimento do recurso para declarar nulo o contrato de cobrança de tarifas bancárias, condenando o requerido a ressarcir em dobro a quantia descontada indevidamente e ainda o pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 159497939).

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que não há ato ilícito, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 159497981).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 160076162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cuida-se de ação anulatória de tarifas de cartão de crédito c/c indenização por danos morais e danos materiais ajuizada por
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
contra
BANCO BRADESCO S/A
, em que expôs, em suma, que é beneficiário de aposentadoria por idade e que solicitou, perante a instituição financeira requerida, a abertura de conta bancária, isenta do pagamento de tarifas.

Relatou que, contudo, a requerida tem realizado a cobrança de tarifas bancárias, de maneira ilegal.

Ante o exposto, postulou pela procedência dos pedidos da inicial, para declarar a nulidade da cobrança das tarifas bancárias e condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais e por repetição do indébito em dobro.

O magistrado após regular processamento do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que “
as partes litigantes, efetivamente, celebraram contrato bancário de “abertura de conta de depósito” e que, no plano prático, compreendia a disponibilização de cartão de crédito e a concessão de limite em cheque especial. A análise minuciosa do teor dos extratos bancários juntados no evento n.º 22875212 evidencia, também, a existência de movimentações bancárias diversas e que compreendem a utilização do serviço de “cartão de crédito”, seguros e a contratação de plano de previdência privada. Nessa linha de intelecção, tomando-se em consideração que a iniciativa, para o efeito de realizar a abertura da conta bancária, foi do requerente, que, no instante da ultimação da relação contratual, acertou/contratou a prestação de diversos serviços não-gratuitos, e que a movimentação bancária revela a utilização de diversos serviços, depreende-se, por inferência racional, que a conta bancária, de propriedade do autor, não detém natureza de mera “conta-salário””
(sic).

A demandada ao apresentar defesa, não apresentou nenhum contrato de adesão formalizado com o autor, trazendo apenas telas sistêmicas indicando a existência do cartão de crédito de número 54551811152064981, bandeira visa nacional, com forma de pagamento através de débito em conta (id. 159497962 - Pág. 4).

Portanto, sem os documentos de comprovação de que o aposentado optou conscientemente por essa modalidade de serviço bancário, não é possível considerar esses descontos válidos, uma vez que é obrigação do requerido apresentar prova que possa desconstituir a pretensão autoral, conforme art. 373, inciso II do CPC.

Logo, constata-se que as tarifas cobradas no benefício previdenciário do autor, decorrente da suposta conta corrente tarifada estabelecida com o requerido, não estão embasados em contrato legalmente firmado, motivo pelo qual não há se falar em legalidade dos débitos tarifários.

Ademais, a Resolução 3.402/2006 do Banco Central dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas.

Confira-se:

Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares,
ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993
, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução nº 3.424, de 21/12/2006.)

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I -
e vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços
, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição contratada deve:

a) informar ao beneficiário, por qualquer meio de comunicação disponível,
acerca da abertura da conta de registro, esclarecendo, no mínimo, o conceito, as características, as regras básicas para movimentação dos recursos, as situações que ensejam a cobrança de tarifas
, bem como sobre a faculdade de que trata a alínea b; e

b) assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade dos beneficiários, na própria instituição ou em outra autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto no art. 2º-A. (Inciso II com redação dada, a partir de 1º/7/2018, pela Resolução nº 4.639, de 22/2/2018.)

§ 1º A
vedação à cobrança de tarifas
referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

Assim, não demonstrada a contratação do serviço de conta corrente, deve-se reconhecer a invalidade das cobranças, uma vez que o recorrido agiu com falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA –
DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– COBRANÇA INDEVIDA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL DEVIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Diante da ausência de
prova da contratação de serviços de cartão de crédito
, a cobrança de qualquer serviço, tarifa ou taxa de manutenção da conta é indevida. Corolário lógico da ausência da prova de contratação é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira ré, que deve se dar de forma singela, diante da ausência de comprovação da má-fé. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais deve observar os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o Apelado é aposentado, recebe benefício previdenciário pouco menor a um salário mínimo, e teve descontada indevidamente da sua aposentadoria tarifa para manutenção de conta por longo período, assim, sopesando o transtorno suportado por ele e considerando a elevada capacidade econômico-financeira do Banco Recorrente, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequada. Por derradeiro, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que em se tratando de relação contratual, eles incidirão sobre a indenização por danos morais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil”. (TJ-MT 10070239020208110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Em assim sendo, deve a instituição financeira ser condenado a restituir ao autor os valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário, porém de
forma simples
.

Ora, é cediço que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal: "
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
".

Sendo assim,
o pagamento em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão
.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO –
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”.
(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

No tocante ao
dano moral
,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – ILEGALIDADE CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada que a conta se destina ao crédito de benefícios de aposentadoria é vedada a cobrança de tarifas bancárias (Resolução BACEN 3.402/2006).
Não há falar em indenização por danos morais em razão da presença de cláusulas ilegais no contrato, por si só
. Precedentes. (TJ-MT 10004598420198110018 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTA BANCÁRIA – BENEFICIÁRIO DO INSS – CONTA UTILIZADA APENAS PARA O RECEBIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO – COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS – FALTA DE PROVA DA OFERTA E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTA COM ISENÇÃO DE TARIFAS – VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO AO N. 3.919/2010 DO BACEN – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O réu não comprovou que tivesse informado à autora a possibilidade da contratação da abertura de conta para movimentação de benefício previdenciário, sem a incidência de tarifas, conforme benefício que lhe é conferido pela Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, que é de aplicação cogente, por se tratar de norma de ordem pública. É forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que possa manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável”
. (TJ-MT 10179499620218110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar a inexigibilidade do débito de tarifas bancárias e condenar a requerida a devolver na forma simples os valores descontados indevidamente, atualizado com juros de mora desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Por

consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida à autora (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023